Tribunal: TJSP
Processo: 2029588-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas corpus. Pretendida expedição e encaminhamento da guia de recolhimento provisória ao DEECRIM. Demora que impedia o paciente de pleitear os benefícios na execução da pena. Convalidação da liminar. Apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Indeferimento fundamentado. Paciente que permaneceu preso durante a instrução e foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado. Ademais, o

Ementa:
Habeas corpus. Pretendida expedição e encaminhamento da guia de recolhimento provisória ao DEECRIM. Demora que impedia o paciente de pleitear os benefícios na execução da pena. Convalidação da liminar. Apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Indeferimento fundamentado. Paciente que permaneceu preso durante a instrução e foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado. Ademais, o crime foi praticado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra vítima idosa. Manutenção da custódia necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Inocorrência, outrossim, de excesso de prazo no andamento da ação penal. Ordem concedida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2029588-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente GILCIMAR DE
RESENDE ANGELO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 14a VARA CRIMINAL - FORO
CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam em parte a
ordem impetrada para convalidar a liminar que determinou a expedição e a remessa
da Guia de Recolhimento Provisória ao DEECRIM competente, denegando-a na
parte remanescente.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029588-23.2020.8.26.0000 -Voto no 11.633
2
H . C . n o 2 0 2 9 5 8 8 - 2 3 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : G i l c i m a r d e R e s e n d e A n g e l o
C o m a r c a : C a p i t a l
VOTO No 11.633
Habeas
corpus.
Pretendida
expedição
e
encaminhamento da guia de recolhimento provisória ao
DEECRIM. Demora que impedia o paciente de pleitear os
benefícios na execução da pena. Convalidação da
liminar.
Apelo
em
liberdade.
Inadmissibilidade.
Indeferimento fundamentado. Paciente que permaneceu
preso durante a instrução e foi condenado ao
cumprimento de pena em regime inicial fechado.
Ademais, o crime foi praticado mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo contra vítima
idosa. Manutenção da custódia necessária para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Inocorrência, outrossim, de excesso de prazo no
andamento da ação penal. Ordem concedida em parte.
1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de GILCIMAR DE RESENDE ANGELO, preso,
apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da 14a Vara Criminal
da Comarca da Capital, nos autos de no 1520429-45.2019.8.26.0228.

Sustenta, em resumo, que o paciente foi condenado em 1a
Instância, mas alega morosidade para a expedição da sua guia de recolhimento
provisória e encaminhamento ao DEECRIM. Aduz, ainda, o excesso de prazo no
andamento da ação penal. Requer, assim, que o paciente possa aguardar em
liberdade o julgamento do recurso de apelação e a expedição da guia de
recolhimento provisória.
A liminar foi deferida em parte para determinar ao Juízo de
1o Grau que providenciasse a imediata expedição da Guia de Recolhimento
Provisória em nome do paciente e a encaminhasse ao DEECRIM competente (fls.
31/32).
Prestadas as informações (fls. 39/41), a d. Procuradoria Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029588-23.2020.8.26.0000 -Voto no 11.633
3
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 45/47).
É o relatório.
2) Concedo parcialmente a ordem, convalidando a liminar,
denegando-a no remanescente.
Consta que o paciente foi condenado, por sentença proferida
em 11/11/2019, à pena de 13 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, pelos crimes de roubo majorado e receptação (fls.
19/26).
Com efeito, em consulta ao extrato de andamento dos autos
na origem, não constava, até a data da impetração, a expedição da guia de
recolhimento provisória, configurando o alegado constrangimento ilegal, à medida
que o paciente, embora condenado em 1o Grau, estava impedido de pleitear
benefícios no curso da execução de sua pena, porquanto ausente a expedição
da guia que lhe propiciaria isso.
Nesse sentido: TJSP, HC no 0014350-66.2018.26.0000, 16a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Leme Garcia, j. 08/08/2018.
Dessa forma, em face da decisão que deferiu parcialmente
o pedido liminar, verifica-se que a referida guia de recolhimento foi expedida e
encaminhada ao DEECRIM da 1a RAJ, em 10/03/2020, tendo sido cadastrado o
respectivo Processo de Execução de Pena sob o no 0004909-64.2020.8.26.0041,
em 11/03/2020 (cf. extrato de andamento na origem).
Sendo assim, é caso de conceder em parte a ordem tão
somente com a finalidade de ratificar a decisão liminar.
Por outro lado, a negativa do apelo em liberdade foi
justificada, visto que o paciente permaneceu preso ao longo da instrução e foi
condenado, pela prática de crime que envolveu grave ameaça com emprego de
arma de fogo contra vítima idosa, ao cumprimento de pena em regime inicial
fechado.
Assim, os fatos foram graves, in concreto, e por isso o
paciente permaneceu preso para a garantia da ordem pública, não havendo
sentido na soltura do réu após a sentença condenatória em 1o Grau.
Ademais, a prisão preventiva é compatível com a quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029588-23.2020.8.26.0000 -Voto no 11.633
4
de pena a que o paciente foi submetido, bem como em relação ao regime inicial
da condenação.
Por fim, não há que se falar em excesso de prazo.
De acordo com as informações, o paciente foi preso em
flagrante em 21/08/2019 e a inicial acusatória recebida em 09/09/2019. Em
11/11/2019 foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento, sendo, ao
final, proferida a sentença.
E, em consulta ao extrato de andamento processual em 1o
Grau, verifica-se que os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça em
10/03/2020.
Assim, decorrido prazo inferior a 07 meses desde a prisão
do paciente, o qual já tem uma sentença penal em seu desfavor, ainda que
sujeita a recurso, não há constrangimento ilegal.
3) Pelo exposto, concedo em parte a ordem impetrada para
convalidar a liminar que determinou a expedição e a remessa da Guia de
Recolhimento Provisória ao DEECRIM competente, denegando-a na parte
remanescente.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator